Tribunal: STF
Processo: HC 155278
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 12.797/2020-STF
    Trata-se de petição na qual se requer
    “[...] a conversão do julgamento do mérito do Agravo Regimental em diligências, na forma dos arts. 3º e 4º, inciso II da Resolução 642/2019 do STF c/c o art. 140 do RISTF, para que possam os respectivos órgãos serem oficiados a apresentarem os resultados de todos os procedimentos em face do Promotor Excepto, Leandro Manhães, a saber:
    - MPRJ nº 2019.00525762;
    - Pedido protocolado em 21/02/2019 junto ao Procurador Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme protocolo de nº 201900525762;
    - PIC nº 2015.00677582;
    - Medida Cautelar Inominada Criminal 0070431- 64.2017.8.19.0000, a fim de saber se seria oriunda das denúncias ofertadas em face do Promotor Leandro Manhães;
    - Bem como eventual ação perante o TJ/RJ referente aos procedimentos acima” (pág. 12 do documento eletrônico 84).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em juízo de delibação, dois foram os fundamentos que reputei suficientes para a concessão do pleito cautelar requerido:
    “[...] (i) o risco de haver prejuízo ao paciente, no caso de o Tribunal Regional Eleitoral negar provimento à apelação na Ação Criminal Eleitoral 34-70, ante a possibilidade concreta de determinar-se, na época, o cumprimento imediato da pena após a decisão de segunda instância, levando-se em consideração o que decidido por esta esta Suprema Corte, por maioria de votos, no julgamento HC 126.292/SP e do ARE 964.246/SP-RG, ambos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki; e
    (ii) o fato de que a arguição de suspeição, por ser espécie de exceção dilatória, em regra, não suspende o andamento da ação penal, conforme estabelece o art. 111 do Código de Processo Penal.”
    Todavia, esses motivos, consectários, não mais subsistem.
    O presente agravo regimental foi interposto contra decisão por mim proferida em 3/2/2020, na qual cassei a referida liminar. Assim, desnecessária dilação probatória, pois, reitero, não mais subsistem os fundamentos que reputei necessários à sua concessão naquele momento.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator